Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-92.2016.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001657-92.2016.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SATILA SANTOS LIMA COTTA

Advogado(s)
:
LUCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANDRESSA SOUZA FERREIRA

APELADO: UALLACE LEITE LIMA PIRES

Advogado(s)
:
MARCILIO FERREIRA DANESE LIMA, JAIRENE BOTELHO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OBSCURIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS. PROVA SUFICIENTE. PRECLUSÃO QUANTO À RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA PATERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que definiu a guarda do menor e fixou sua residência junto ao genitor. A apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como a alegada obscuridade da sentença, além de insurgir-se quanto ao regime de guarda estabelecido.

Questão em discussão.
Verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou obscuridade, bem como definir a solução mais adequada ao interesse da criança quanto ao regime de guarda e à residência de referência.

Razões de decidir.
Inexistem as nulidades apontadas, pois a sentença foi proferida com base em conjunto probatório suficiente, notadamente estudos psicossociais realizados por equipe técnica do juízo, tendo sido oportunizada às partes a produção de provas, com incidência da preclusão quanto à renovação de diligência técnica. No mérito, a guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro, inexistindo circunstâncias que justifiquem o afastamento da convivência materna. Todavia, demonstrado que o menor se encontra adaptado ao lar paterno, mostra-se adequada a fixação da residência de referência junto ao genitor, em consonância com o melhor interesse da criança e com o parecer ministerial.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer a guarda compartilhada entre os genitores, mantendo-se a residência de referência do menor junto ao genitor, assegurado o direito de convivência da genitora. Tese de julgamento: a guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser aplicada sempre que ambos os genitores apresentem condições de exercer o poder familiar, podendo ser fixada residência de referência conforme o melhor interesse da criança.

Legislação e Jurisprudência
: arts. 1.583, 1.584 e 1.634 do Código Civil; art. 33 e art. 100, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 227 da Constituição Federal; art. 370 do Código de Processo Civil; Lei nº 13.058/2014.STJ, AgInt no AREsp 1.896.553/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021; STJ, REsp 1.878.041/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001657-92.2016.8.05.0120
, em que figuram como apelante SÁTILA SANTOS LIMA COTTA e como apelado UALLACE LEITE LIMA PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,